Tribunal: TJBA
Processo: 0547966-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0547966-54.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante/Apelado: Fabrício Veríssimo Teixeira Defensor Público: Dr. André Maia de Carvalho Martins Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Luiza Gomes Amoedo Origem: 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CRIME DE ROUBO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. RELATO FIRME E COERENTE DE UMA DAS VÍTIMAS QUE ATESTA A PARTICIPAÇÃO DE UM SEGUNDO INDIVÍDUO NA AÇÃO DELITUOSA, AGUARDANDO EM UMA MOTOCICLETA PARA GARANTIR A FUGA. PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO REALIZADA NA FASE POLICIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE CORRESPONDENTE, INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR E DE SER PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e, DE OFÍCIO, reduzidas as penas-base para o mínimo legal, redimensionando as penas definitivas impostas ao Réu Fabrício Veríssimo Teixeira para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Fabrício Veríssimo Teixeira às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a peça acusatória, in verbis: “Consta nos autos do procedimento informativo em anexo que, no dia 24 de maio do ano corrente [2018], por volta das 14h30min, na ladeira do Bambuí, em frente ao colégio Ramo da Videira, no bairro de São Caetano, nesta capital, o Denunciado em comunhão de desígnios e vontades com um indivíduo não identificado, mediante ameaça de morte, subtraiu um aparelho celular da marca LG e um relógio de pulso da marca X-max pertencentes à vítima Thiago dos Santos Brito e um aparelho celular da marca Sony e um relógio de pulso pertencente à vítima Rogério Santos de Jesus. Apurou-se que as vítimas estavam no interior do veículo F250, P. P. JLN 6388, que estava parado no local acima indicado, aguardando o término da aula do filho da vítima Thiago, quando foram surpreendidas pelo Denunciado que anunciou o assalto, e sob ameaça de morte, utilizando a seguinte expressão: ‘Não reaja porque senão você será alvejado, por pessoas que estão do lado da rua’, ordenou que as vítimas entregassem os objetos mencionados, o que foi feito. Em seguida, empreendeu fuga com seu comparsa que o aguardava em uma motocicleta. No dia seguinte ao fato criminoso, após diligências empreendidas pela equipe Águia 2, do serviço de investigação da Polícia Civil, o Denunciado foi identificado através de imagens de CFTV, cedidas por um estabelecimento situado no local do fato. E lá, os policiais o encontraram, quando o mesmo estava lavando uma motocicleta CB300, de cor vermelha, próximo ao posto de saúde da Prefeitura, motocicleta esta, que possivelmente foi utilizada no momento da fuga. Convidado a comparecer na Delegacia, o Denunciado confessou a prática criminosa, informando que vendeu os objetos roubados por R$ 300,00 (trezentos reais), gastou o dinheiro com bebidas, cigarro, mulheres e motel. Após isto, um preposto da polícia entrou em contato com as vítimas, solicitando a presença das mesmas na Delegacia. Em Delegacia, as vítimas identificaram o denunciado como sendo o autor do fato criminoso”. III – Em suas razões de inconformismo, em síntese, pugna o Ministério Público pela reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), argumentando haver provas suficientes da participação de um segundo indivíduo na empreitada criminosa. A defesa, por sua vez, postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o Réu confessou a prática do delito na fase inquisitorial, o que teria contribuído para a elucidação dos fatos. IV – Merece acolhimento a pretensão formulada pelo Ministério Público para que seja reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O Magistrado Sentenciante afastou a mencionada majorante por entender que as declarações das vítimas, na fase judicial, não foram “conclusivas e coesas” quanto ao concurso de agentes. Enquanto a vítima Thiago dos Santos Brito apontou a presença de um comparsa, Rogério Santos de Jesus declarou não saber se havia mais alguém com o Réu. No entanto, uma análise mais detida do acervo probatório revela ser imperativo o reconhecimento da majorante, uma vez que a vítima Thiago foi categórica ao descrever a dinâmica delitiva. Confira-se trecho do relato da vítima Thiago - transcrito na sentença e reproduzido a seguir: “A gente foi fazer entrega em Salvador, que eu trabalho com azeite e leite de côco, e meu filho, que meu filho estuda no Ramo da Videira, ele morava com a mãe; Aí eu fui pegar ele para passar o final de semana comigo, só que eu cheguei de dez a vinte minutos adiantado; Eu fiquei na porta da escola, dentro do carro, passando alguns pedidos no celular; Estava eu e o menino que trabalha comigo, o Rogério; Aí, chegaram esses elementos aí, informando que era assalto; Um atrás do carro, na moto, na esquina; A gente entregou o celular e o relógio que ele (o acusado) pegou também; Um ficou atrás na moto, na esquina, e o outro vinha andando; Quando ele (o acusado) saiu, subiu na moto e desceu a Baixa de São Caetano; O celular era uns R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 700,00 (setecentos rais), e o relógio era R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) a R$ 300,00 (trezentos reais); Tive quase uns mil reais de prejuízo; Não fui para a Delegacia no mesmo dia, pois tinha que levar meu filho para casa, mas na outra semana fui lá; Pelo que eu soube, pegaram os rapazes; Não consegui recuperar nem o celular, nem o relógio; Pegaram ele (o acusado) no mesmo dia; Quando fomos para a Delegacia prestar queixa, o Delegado informou que ele (o acusado) tinha dito que gastou o dinheiro na balada; Fizemos o reconhecimento dele (o acusado) e ele ainda confessou; Eu fui para a Delegacia, vi a foto, identifiquei, ele (o Delegado) me ouviu, e depois vi ele (o acusado), pessoalmente; Não tive nenhuma dúvida de que foi ele (o acusado) que me rendeu, o da moto eu não sei; Ele (o acusado) não me mostrou nenhuma arma, apenas ficou fingindo que estava com alguma coisa embaixo da blusa; Não sabia se ele (o acusado) tinha arma ou não, e não quis duvidar; Eu estava com o valor de entrega no carro, então entreguei logo o celular e o relógio para que ele (o acusado) não revistasse o carro; Ele (o acusado) confessou na minha frente e ainda disse que vendeu as coisas; Foi a primeira vez que o vi na vida, quero dizer a segunda, a primeira tinha sido no dia do roubo; Ele (o acusado) estava sem capacete; Ele (o acusado) era pardo, ele estava de boné, não deu pra ver o cabelo, um pouco maior que ele; Tive convicção que era ele(o acusado) na Delegacia”. Desse modo, a hesitação da vítima Rogério não tem o condão de infirmar o relato detalhado e seguro da vítima Thiago. As declarações prestadas por Thiago descrevem um cenário de divisão de tarefas, no qual um agente realiza a abordagem direta enquanto o outro garante a cobertura e a fuga, evidenciando o liame subjetivo e a cooperação para o sucesso da empreitada criminosa. Importante salientar que, consoante entendimento assente na jurisprudência pátria, “o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime” (STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Portanto, havendo prova segura da participação de um segundo indivíduo na empreitada criminosa, acolhe-se a pretensão ministerial para fazer incidir a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). V – De outro lado, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O Juiz de primeiro grau afastou a mencionada atenuante, sob o fundamento de que o Réu não foi interrogado na fase judicial e que o interrogatório extrajudicial não foi utilizado para fundamentar a condenação. Entretanto, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o réu faz jus à atenuação da pena pela confissão sempre que admitir a autoria do crime perante a autoridade, conforme o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, independentemente de a confissão ser utilizada como fundamento da condenação e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim, tendo o Réu admitido a prática delitiva na fase inquisitorial, acolhe-se a pretensão defensiva para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. VI – Acolhidos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela defesa, passa-se à análise da dosimetria das penas e sua posterior reformulação. Da leitura da sentença, verifica-se que o Juiz singular, na primeira fase, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente as “consequências extrapenais do crime”, apontando a ausência de recuperação dos bens roubados. Contudo, a não recuperação dos objetos subtraídos é um desdobramento natural do crime de roubo, sendo inerente ao tipo penal e não justificando, por si só, a exasperação da pena-base, salvo se demonstrado um prejuízo excepcional, o que não ocorreu no presente caso. Por conseguinte, afasta-se, de ofício, a valoração negativa das consequências do crime, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão. VII – Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixa-se de valorá-la, em estrita observância ao disposto no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Digno de registro que, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão. VIII – Na terceira e última fase, incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), pela qual a reprimenda deve ser majorada em 1/3 (um terço), fração mínima legal, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Sobre este montante, aplica-se a regra do concurso formal, pois, mediante uma só ação, o Réu atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas. Dessa forma, exaspera-se a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), o que resulta na sanção definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. IX – Quanto à pena de multa, considerando que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, impõe-se redimensioná-la para 13 (treze) dias-multa para cada um dos crimes de roubo (pena-base: 10 dias-multa, acrescida de 1/3, pelo concurso de pessoas, resultando na pena de 13 dias-multa). Nas hipóteses de concurso de crimes (material e formal) - em observância ao disposto no art. 72, do Código Penal - as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente. Portanto, as penas de multa individualmente dosadas para cada crime serão somadas. In casu, tratando-se de dois delitos de roubo (em concurso formal), somam-se as penas pecuniárias impostas para cada um (13 dias-multa), totalizando 26 (vinte e seis) dias-multa. O valor do dia-multa permanece fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. X – Considerando o quantum da pena final (superior a 04 e não excedente a 08 anos) e a primariedade do Réu, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação interposto pela defesa e pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial. XII – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e, DE OFÍCIO, reduzidas as penas-base para o mínimo legal, redimensionando as penas definitivas impostas ao Réu Fabrício Veríssimo Teixeira para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0547966-54.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Fabrício Veríssimo Teixeira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, DAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, e reduzir, DE OFÍCIO, as penas-base para o mínimo legal, redimensionando as penas definitivas impostas ao Réu Fabrício Veríssimo Teixeira para 06 seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.